Tribunal: TJMT
Processo: 1027655-28.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027655-28.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Invalidez Permanente]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIEN CRYSTIAN GONCALVES - CPF: 545.451.701-10 (APELANTE), ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES - CPF: 688.837.301-00 (ADVOGADO), JOSINEIA SANABRIA ORTIZ PRADO - CPF: 818.302.111-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0789-21 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – FUNÇÃO DE

AJUDANTE GERAL - DIAGNÓSTICO DE

FRATURA NO PÉ ESQUERDO, COM AMPUTAÇÃO DO 4º E 5º DEDOS - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA AS ATIVIDADES LABORAIS EXERCIDAS

- REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI Nº 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quando o Laudo Pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (jardineiro), não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário (auxílio-doença, restabelecimento do auxílio doença, por acidente de trabalho, ou auxílio-acidente).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Lucien Cristian Gonçalves
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
que,

na Ação para concessão de Auxílio-Acidente, ajuizada em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, julgou improcedente o pedido
(ids. 172466668 e 172466673).

Irresignado,
busca a reforma da sentença sob o argumento de que a Autarquia Previdenciária, Recorrida, conferiu-lhe o Auxílio-Doença em decorrência de acidente de trabalho, apenas no período de
23/11/2007 à 31/10/2014, mas com o decorrer do tempo às sequelas das lesões evoluíram e reduziram sua capacidade laborativa, o que lhe garante o benefício do Auxílio-Acidente.

Alega que, embora o laudo pericial tenha concluído pela ausência de incapacidade laboral, foi
“categórico em afirmar que o Autor apresenta “amputação do 5º pododáctilo esquerdo, associado a limitação leve no movimento da 4º artuculão metatarsofalangena”, que acarreta limitação laboral (diminuição da mobilidade do dedo do pé)”
.

Defende que, para concessão do benefício de Auxílio-Acidente, somente a mera redução da capacidade laboral já é suficiente, ainda que mínima seja a lesão.

Por isso, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença (id. 172466671).

A Autarquia Previdenciária, Recorrida, deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 172466681).

A Procuradoria
-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito (id. 174562166).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie se refere a
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Lucien Cristian Gonçalves
, em face da sentença,
que,

na Ação para Conceção de Auxílio-Acidente, julgou improcedente o pedido
(ids. 172466668 e 172466673).

Consta que a
Ação para Concessão de Auxílio-Acidente
, ajuizada por
Lucien Cristian Gonçalves
, em face do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS
), no ano de 2017, visa o reconhecimento da redução da capacidade laborativa, para fim de concessão do benefício pleiteado, em decorrência de acidente de trabalho, ocorrido em 23/11/2007, devido à queda de um botijão de gás -P13 caiu da altura de dois metros, o que resultou em fratura em seu pé esquerdo (CID S92.2), com necessidade de amputação do 4º dedo e falange do 5º dedo (CID 10 S52.4), que, inclusive, lhe conferiu o direito ao Auxílio-Doença, por Acidente de Trabalho, nº
523.3566164

até

28/02/2008 (id. 172465667).

O magistrado singular julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação
(ids. 172466668 e 172466673):

“(...) Decido.

Conforme mencionado no relatório, pretende o Requerente a concessão do auxílio acidente com pagamento retroativo desde a cessação do auxílio doença, em razão suposta redução permanente em sua capacidade laborativa.

Analisando o laudo médico pericial encartado ao ID 15477964, verifico que em resposta aos quesitos 3, 6 e 11 formulados pelo Juízo, o perito assim respondeu:

“3. Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente?

Resposta: Apresenta sequela de fratura e amputação dos pododáctilos esquerdo, consolidadas clinicamente.

6. Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta quadro clínico estável, sem redução em sua capacidade laborativa.

11. O Requerente apresenta incapacidade laborativa para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Não.”

Ainda sobre o laudo pericial mencionado, a conclusão foi a seguinte: “Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não há limitação para a vida independente.”

Em resposta aos quesitos do autor, o perito assim respondeu:

“06) Sendo a parte autora portadora de doença, essa resultou em invalidez?

Resposta: Não.”

A despeito da informação relatada pelo perito médico, observa-se que não há redução da capacidade laborativa para a atual função.

(...)

Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, uma vez que não há redução da capacidade laboral.
” (Destaquei)

Irresignado, o Recorrente aduz, em suma, que
embora o laudo pericial
tenha concluído pela ausência de incapacidade laboral, foi
“categórico em afirmar que o Autor apresenta “amputação do 5º pododáctilo esquerdo, associado a limitação leve no movimento da 4º artuculão metatarsofalangena”, que acarreta limitação laboral (diminuição da mobilidade do dedo do pé)”.

Insiste que, para concessão do postulado Auxílio-Acidente, faz-se necessário apenas a comprovação da redução da capacidade laboral, independente do grau da lesão, ou seja, ainda que mínima.

A prova revela que o Apelante, com 42 anos, Ajudante Geral, sofreu acidente de trabalho no dia 28/11/2007, em razão da queda de um botijão de gás, o que lhe causou fratura no pé esquerdo, com
amputação do 4º dedo e falange do 5º dedo (CID 10 S52.4)
, inclusive lhe conferiu o Auxílio-Doença nº 6178623201, no período de 09/12/2007 a 12/02/2008, conforme a Comunicação de Acidente de Trabalho nº 2007.492.895.3-01 (ids. 172465671 e

172465672).

O laudo pericial conclui que (id. 172465695):

“(...)

3. PERÍCIA MÉDICA

A) IDENTIFICAÇÃO DO PERICIANDO: O autor, 42 anos (DN 02/02/1976), portador do RG 0723513-5, SSP/MT, CPF 545.451.701-10, união estável, natural de Cáceres – MT. (...)

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente
.
” (Destaquei)

Para concessão do Auxílio-Acidente, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, ter sofrido um acidente, a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual e o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade, a teor do disposto no artigo 86, 86 da Lei nº 9.032, de 28/04/1995,
in verbis
:

“O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza que impliquem em redução da capacidade funcional.

§ 1º. O auxílio-acidente mensal e vitalício corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício do segurado.”

O
Auxílio-Acidente, distinto do Auxílio-Doença e da Aposentadoria por Invalidez, não necessita de acidente de trabalho para ser concedido, apenas que seja reconhecida a incapacidade parcial

do Segurado para o exercício de sua atividade profissional, de modo permanente, ou seja, que não seja possível a cura total.

Além disso, é devido para quem já recebeu o Auxílio-Doença e, após alta médica, ficou com limitações físicas ou funcionais, no caso, sequelas, para laborar.

No caso posto, o laudo pericial chancelou que não há ausência da capacidade laboral ou, mesmo, redução da capacidade laborativa do Recorrente, em razão do acidente de trabalho sofrido no longínquo ano de 2007.

Nota-se, ainda, que o próprio Recorrente declarou no ato da perícia que há tempos já retornou as suas atividades laborais, no caso, serviços gerais.

Logo, como bem assinalado pelo magistrado
a quo
na sentença
“não basta que seja constatada a presença de sequela, seria necessário que tal sequela resultasse na redução da capacidade laboral do Requerente para que houvesse o direito ao recebimento do auxílio acidente, o que não foi constatado neste autos” (
id. 172466668).

Sendo assim, devido à ausência de constatação no laudo pericial de redução da capacidade laboral para a atividade habitual
, não cabe a concessão do Auxílio-Acidente.

A propósito:

“
PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO
– REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI Nº 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (jardineiro), não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio-doença, auxílio-acidente, ou aposentadoria por invalidez).” (N.U 1013991-39.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023)

Forte nessas razões,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
Lucien Cristian Gonçalves.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023